Tribunal: CARF
Processo: 10530.900130/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900130/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.910 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
TV SUBAE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO
Somente se admite a compensação de indébito, declarado em DCOMP, caso
restem provadas nos autos, inequivocamente, a sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-37.717, da 1a Turma da
DRJ/SDR, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD – fl.39) que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 37363.65552.190404.1.3.02-2770 e
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP no 08654. 14253.250504.1.3.02-
6108 e 40359.41147.270505.1.3.02-3751.
O crédito foi analisado na DCOMP no 13412.52804.270505.1.7.02-8285. Nas
demais, pretendia o contribuinte compensar créditos referentes ao saldo negativo do IRPJ
apurado no ano-calendário de 2003, cujo valor informado seria de R$52.395,28, com débitos
administrado pela Receita Federal do Brasil. Do valor total pretendido o fisco reconhece apenas
a quantia de R$ 18.182,21 (retenções na fonte), glosando o valor das estimativas informadas
como efetivamente quitadas (R$ 34.213,07), em razão da não comprovação destes pagamentos..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900130/2010-90
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
a) Este saldo negativo tinha sua composição originada por Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, na importância de R$ 18.182,21, e por estimativas
compensadas com saldo negativo no período anterior, na quantia total de R$
34.213,07.
b) Resta, portanto, evidenciado que o indeferimento parcial da compensação
realizada decorre exclusivamente do indeferimento dos pagamentos das estimativas
devidas realizados mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores.
c) Dito isto, é forçoso destacar, consoante será detalhado mais à frente, que a
ora Impugnante já possui um processo administrativo decorrente do indeferimento de
compensações realizadas no período de 2001, com créditos decorrentes dos anos de
1999 e 2000, tombado sob n° 10580.001825/2002-91, que ainda está sob julgamento.
d) Desde o referido indeferimento (do processo 10580.001825/2002-91), datado
de 2002, a ora Impugnante sofreu diversos outros indeferimentos, sempre decorrentes
do uso de saldo negativo do período anterior.
e) Isto porque o indeferimento da compensação do processo n.°
10580.001825/2002-91 acarretou a redução do saldo negativo do período seguinte,
que por sua vez culminou no indeferimento das compensações nele realizados, que
novamente alterou o saldo negativo do período posterior, e assim por diante.
f) Ou seja, a não-homologação parcial deste pedido de compensação está
diretamente ligado ao pedido de restituição de n° 10580.001825/2002-91, repita-se,
que ainda sob julgamento.
g) Requer a Homologação Tácita dos Per/Dcomp de n.°
37363.65552.190404.1.3.02-2770 e 8654.14253.250504.1.3.02-6108. “Dito isto há
que se destacar que os pedidos de compensação (PER/DCOMP) n.o
37363.65552.190404.1.3.02-2770 e 08654.14253.250504.1.3.02-6108, nas quantias
respectivas de R$ 21.757,36 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta
e seis centavos) e 12.270,07 (doze mil duzentos e setenta reais e sete centavos), foram
transmitidos em 19/04/2004 e 25/05/2004, respectivamente”.
h) Assim, em 19/04/2009 e 25/05/2009 ocorreram as homologações tácitas das
supramencionadas compensações, de sorte que depois destas datas não poderia mais
ocorrer a cobrança dos valores relativos a esses dois pedidos de compensação.
Destarte, como a autuação dos valores em comento é datada de 09/03/2010, e a ciência
do despacho ora impugnado pela ora requerente foi em 15/03/2010, não subsiste mais
o direito potestativo do órgão argentário de cobrar tais quantias, pois este direito
encontra-se, indubitavelmente, prescrito.
i) DA NECESSÁRIA REUNIÃO DO PRESENTE FEITO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 10580.001825/2002-91 OU DA SUA NECESSÁRIA
SUSPENSÃO ATÉ O DESLINDE DESTE OUTRO - Caso não se aceite, por absurdo,
a homologação tácita, é de se verificar que consoante salientado nos fatos, no ano
2002 a ora Recorrente utilizou-se do crédito decorrente do saldo negativo de IR dos
anos-calendário de 1999 e 2000 (DIPJ 2000 e 2001) para efetuar compensações de
tributos federais, dentre eles a quitação de estimativas de IRPJ.
j) Pois bem, o primeiro processo de compensação recebeu a numeração
10580.001825/2002-91, tendo sido seguido de uma série de outros, a exemplo dos de
n.°10530.002197/2002-57 o de n.°10530.002536/2002-03, e ainda o de n.°10580.001825/2002-91.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90

k) Nesta linha, consoante se verifica do Despacho Decisório n.° 2832/2007,
proferido nos autos do processo 10580.001825/2002-91, ora anexado (Doc. 03) foi
parcialmente deferido o crédito pleiteado, tendo sido apresentada manifestação de
inconformidade (Doc. 04), ainda não julgada.
l) Ainda, conforme Despacho decisório n.° 818/2008, proferido nos autos do
processo n.°10530.000728/2003-58 (Doc. 05), o crédito deferido foi suficiente para a
compensação realizada em determinados processos, não sendo, no entanto, suficiente
para os demais, a exemplo do processo da mencionada decisão.
m) Feito tal esclarecimento, há que se destacar que como parte das
compensações indeferidas correspondia a pagamentos de estimativas, a Receita
Federal, precipitadamente, haja vista que o aludido feito ainda não foi julgado, passou
a desconsiderar o pagamento das aludidas estimativas, o que acarretou em impactos na
apuração do IRPJ do ano de 2002.
n) Ocorre que a ora Recorrente também havia apurado saldo negativo de IRPJ
no ano de 2002 e, por consequência, havia utilizado parte deste crédito para efetuar
compensações de estimativas de IR do ano seguinte. Logo, como consequência
imediata do aludido indeferimento parcial, estas compensações também foram sendo
impactadas e assim ocorreu com os anos seguintes.
o) Destarte, resta, pois, esclarecido que todos os processos decorrentes da
utilização de saldo negativo de IR entre os anos de 2000 e 2004 estão intrinsecamente
ligados entre si, por uma relação direta de prejudicialidade.
p) Assim, em razão do presente feito ser um consectário do processo
administrativo n.o 10580.001825/2002-91, que é processo que deu origem ao
procedimento de restituição/compensação, e a decisão que se proferir naquele
aproveita a esse, é imperativo que tais processos sejam reunidos para análise, não só
por uma questão de economia processual, mas até para que não haja decisões dispares
dentro do próprio órgão sobre o mesmo fato gerador e mesmo fato jurídico.
q) Ademais, naquele processo foi apresentada Manifestação de Inconformidade
que está aguardando julgamento, o que, de outra sorte, poderia ensejar a suspensão de
todos os processos que tenham sido gerados dos créditos pleiteados neste.
r) DO ERRO DE FATO NA ELABORAÇÃO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO - Seguindo a linha da defesa apresentada no primeiro processo, serão
novamente ratificadas todas as razões da Manifestação de Inconformidade apresentada
no processo administrativo n° 10580.001825/2002-91, ainda aguardando julgamento.
s) DO PEDIDO - Ante o exposto, vem a Impugnante requerer:
t) a) em sede de preliminar: a decadência do direito da Receita Federal do Brasil
de cobrar os valores relativos às PER/DCOMP de n.° 37363.65552.190404.1.3.02-
2770 e 08654.14253.250504.1.3.02-6108, nos termos do art. 74, §5° da Lei n.°
9.430/96;
u) b) a união do presente processo administrativo ao n° 10580.001825/2002- 91,
que trata do pedido de compensação dos créditos ora indeferidos;
v) c) a suspensão do presente feito até o julgamento em definitivo do processo
administrativo n.o 10580.001825/2002-91, em razão da existência de flagrante relação
de prejudicialidade;
w) Caso entenda que esta cobrança deva continuar sendo exigida
independentemente do recurso voluntário já protocolado nos autos do processo no
10580.001825/2002-91, então que aquelas razões lá apresentadas, como razões de
mérito desta manifestação de inconformidade; e
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90

x) c) Por fim, caso entenda esta digna Delegacia Julgamento que não se
encontra devidamente comprovado o quanto demonstrado, requer seja convertido o
julgamento em diligência, a fim de que possa a ora Impugnante apresentar eventuais
novas provas capazes de demonstrar o que ora se alega.
A DRJ argumentou, inicialmente, que:
Por meio do Despacho no 118, de 29/11/2012 (fl. 137), com objetivo de
permitir ao contribuinte uma nova oportunidade de comprovar a efetiva quitação da
estimativa questionada e ante o entendimento naquele momento de que a lide
dependeria do resultado do Processo 10580.001825/2002-91, o presente PAF foi
convertido em diligência, para adoção das seguintes providências:
a) suspender a tramitação do presente PAF até a decisão final do Conselho
Administrativo Fiscal – CARF, referente ao Processo n° 10580.001825/2002-91 que
trata do Per/Dcomp, 08310.96387.140803.1.7.02.3675;
b) após a decisão final apensar o citado processo ao presente, devolvendo-os à
essa Delegacia de Julgamento, para prosseguimento do feito;
c) intimar o contribuinte para apresentar os documentos comprobatórios
referentes à quitação da estimativa do IRPJ apurada no mês de junho do ano-
calendário de 2003, cujo valor confessado em DCTF foi de R$ R$ 34.213,07, mas
apenas
R$
19.104,58
integra
a
compensação
declarada
no
Per/Dcomp
08310.96387.140803.1.7.02.3675, Processo no 10580.001825/2002-91.
A diligência foi atendida por meio do Relatório de fls. 168 a 169, cujo teo será
objeto de análise no decorrer deste voto.
Como se vê, do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte (R$ 52.395,28), o
fisco reconheceu o valor de R$ 18.182,21 referentes a retenções na fonte, glosando o
valor das estimativas informadas como quitadas (R$ 34.213,07), sob a alegação de que
não teria ocorrido a comprovação da efetividade destes pagamentos.
Assim, a presente lide se circunscreve ao valor de R$ 34.213,07 que se vincula
a não confirmação do pagamento da estimativa do mês de junho de 2003.
Com base na alegado saldo negativo apurado no ano-calendário de 2003, foram,
apresentadas as seguintes DCOMP:

O detalhamento das compensações de fls. 40 a 41 demonstra que o crédito
parcialmente deferido foi utilizado da seguinte maneira:
· DCOMP No: 13412.52804.270505.1.7.02-8285 Situação: homologada
· DCOMP N°: 03805.98048.270505.1.7.02-8852 Situação: homologada
· DCOMP No: 37363.65552.190404.1.3.02-2770 Situação: homologada
parcialmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90

· DCOMP No: 08654.14253.250504.1.3.02-6108 Situação: não homologada
· DCOMP N°: 40359.41147.270505.1.3.02-9751 Situação: não homologa
O exame das DCTF apresentadas referentes ao ano-calendário de 2003, indica
que de fato existe um único débito de estimativa referente ao período de apuração
06/2003, código de arrecadação 2362, no valor de R$ 34.213,07, débito este vinculado
ao crédito do saldo negativo do exercício de 2000, requerido via Per/Dcomp
08310.96387.140803.1.7.02.3675, conforme extratos abaixo:
...
O exame do Per/Dcomp 08310.96387.140803.1.7.02.3675, demonstra que
diferentemente do que informou a Impugnante em sua Manifestação de
Inconformidade, utilizou-se apenas R$ 19.104,58 do saldo negativo que alega ter
apurado no exercício de 2000, para quitar por compensação o débito de estimativa do
IRPJ confessado para o PA 06/2003, cujo valor foi de R$ 34.213,07, restando a
comprovar a forma quitação do valor de R$ 15.108,49.
...
Vê-se assim, que procede parcialmente a alegação do contribuinte, de que a
não-homologação parcial deste pedido de compensação estaria diretamente ligada ao
pedido de restituição que consta no processo de n°10580.001825/2002-91 que trata do
Per/Dcomp”, 08310.96387.140803.1.7.02.3675.
Intimado por duas vezes para comprovar a quitação integral da estimativa
06/2003 que compôs o saldo negativo objeto deste PAF, não se obteve nenhum
resultado, conforme indica o Relatório de Diligência (fl.168 a 169).
Em reiteradas decisões, as duas turmas de julgamento desta DRJ de Salvador,
tem decidido por considerar como efetivamente pagas as estimativas extintas por meio
de Declarações de Compensação – DCOMP, seguindo o entendimento da própria
Receita Federal do Brasil, manifestado em sua orientações internas via manual de
fiscalização e por meios das instruções normativas que aprovam os manuais de
preenchimento das DIPJ nos diversos anos-calendário.
No caso específico da DIPJ 2004, ano-calendário de 2003, as instruções de
preenchimento para orientação aos contribuintes, foram aprovadas/estabelecidas pela
Instrução Normativa SRF no 413, de 26 de março de 2004 , que trata na Linha 12 A
das regras específicas do Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, conforme se
demonstra abaixo:
...
Como se vê, nas orientações passadas aos contribuintes para o correto
preenchimento da DIPJ por meio da IN 413/2004, a recomendação da Receita Federal
do Brasil, é que se considere como estimativa efetivamente paga, todas as deduções do
IRPJ antecipado por retenção na fonte, compensações solicitadas por meio de
Per/Dcomp ou Processos Administrativos, compensações autorizadas por medida
judicial e os valores pagos mediante DARF.
Sob pena de se instaurar um conflito injustificado na interpretação de atos
normativos, as regras aprovadas pela citada IN 413/2004 devem servir de orientação,
tanto para os contribuintes quanto para os órgãos internos de fiscalização e
especialmente os órgão de julgamento, que por dever legal, devem observar o
entendimento da RFB expresso em atos normativos, conforme estabelecido no art. 7o,
inciso V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90

Considerando-se tal posicionamento, diferentemente do que alega a defesa, o
Processo no 10580.001825/2002-91 seguirá seu próprio curso e a depender o seu
resultado seguirá para cobrança ou arquivamento não provocando qualquer influência
na decisão do presente processo, o que implica na rejeição dos pedidos de união ou
suspensão do presente processo administrativo até o julgamento em definitivo do
processo administrativo n.o 10580.001825/2002-91.
Assim, constata-se que Despacho Decisório sob análise, em prejuízo ao
contribuinte, não observou a existência de estimativa efetivamente quitada por
compensação regularmente informada em DCTF, no valor de R$ 19.104,58, montante
que deve compor o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2003.
Assim acato parcialmente as razões de defesa, para reconhecer como estimativa
efetivamente quitada referente ao P/A 06/2003 o valor de R$ 19.104,58, montante que
deverá integrar o saldo negativo do ano-calendário de 2003.
...
A
interessada
transmitiu
eletronicamente
as
declarações
no
37363.65552.190404.1.3.02-2770
e
no
08654.14253.250504.1.3.02-6108,
em
19/04/2004 e 25/04/2004. O Despacho Decisório foi emitido em 09/03/2010, sendo
que a ciência se deu em 15/03/2010.
Não há dúvida que já havia decorrido o prazo de cinco anos quando foi
proferida a decisão e quando dela a interessada tomou conhecimento, ocorrendo,
assim, a homologação tácita da compensação declarada e resolvida a condição para
extinção definitiva dos débitos que delas foram objeto.
Pelo acima exposto, voto por considerar homologada tacitamente as
compensações 37363.65552.190404.1.3.02-2770 e no 08654.14253.250504.1.3.02-
6108 que integram o presente processo.
Conclui:
Ante o exposto, VOTO por rejeitar os pedidos de união ou suspensão do presente
processo e, no mérito, considerar PROCEDENTE EM PARTE a presente Manifestação de
Inconformidade para reconhecer a homologação tácita das Dcomp 37363.65552.190404.1.3.02-
2770 e 08654.14253.250504.1.3.02-6108 e reconhecer o direito creditório referente as saldo
negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2003 no valor de R$ 19.104,98, homologando as
compensações que integram este PAF, até o limite do valor ora reconhecido.
Cientificada 03/10/2020 (fl. 187), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/11/2020 (fl. 189).
Em seu RV, a recorrente, alega, em preliminar (novamente), da necessidade de
reunião deste processo com o de n° 10580.001825/2002-91 ou da sua necessária suspensão até o
deslinde deste outro. Isto porque, segundo alega:
Assim, tem-se evidenciado no despacho decisório objeto da presente
Manifestação de Inconformidade, no qual restou indeferido o crédito decorrente das
estimativas de IR, justamente em razão de estas terem sido objeto de compensação de
saldo negativo de IR de período anterior.
Assim, em razão do presente feito ser um consectário do processo
administrativo no 10580.001825/2002-91, que é o processo que deu origem ao
procedimento de restituição/compensação, e a decisão que se proferir naquele
aproveita a esse, é imperativo que tais processos sejam reunidos para análise, não só
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90

por uma questão de economia processual, mas até para que não haja decisões dispares
dentro do próprio órgão sobre o mesmo fato gerador e mesmo fato jurídico.
Ademais, naquele processo foi apresentada Manifestação de Inconformidade
que está aguardando julgamento, o que, de outra sorte, poderia ensejar a suspensão de
todos os processos que tenham sido gerados dos créditos pleiteados neste.
Afinal, o que acontecerá se por algum acaso o presente processo, que é
decorrente do processo no 10580.001825/2002-91, for julgado primeiro do que aquele?
Aliás, como se poderia julgar o presente processo se toda a matéria de mérito
depende do processo originário?
E o que aconteceria se o presente processo e o processo no 10580.001825/2002-
91 fossem julgados de forma diametralmente oposta? Qual dos dois valeria?
Mas não é só, porque haver dispêndio da Receita Federal e do contribuinte para
lidar com dois processos interligados? Não é crível que a administração tenha trabalho
dobrado, e por consequência custos dobrados, às custas do contribuinte sem qualquer
finalidade prática. Isso é desperdício de dinheiro público.
Diante de tais questionamentos que suscitam problemas que certamente
acontecerão caso os processos corram dissociados, não resta outra saída a não ser a
reunião de ambos os processos ou a suspensão do curso do presente.
Além disto, não se pode esquecer que a Carta Magna de nossa nação prima pelo
princípio da economia processual, que necessita ser respeitado.
Assim, requer desde já a IMEDIATA reunião do presente processo
administrativo
ao
Processo
Administrativo
n°
10580.001825/2002-91
ou,
alternativamente, a sua suspensão até o desfecho final do aludido feito.
No mérito, reitera, como o fizera em sede de MI, que houve um erro de fato na
elaboração do pedido de restituição. Cita decisões deste CARF no sentido de que simples
preenchimento equivocado de declarações ao Fisco não enseja a sua nulidade. E, ainda:
Percebe-se que os julgadores administrativos têm perpetuado, lucidamente, o
princípio da Verdade Material, oriundos de erro no preenchimento pelo contribuinte,
que no caso alhures, busca a devida utilização do saldo negativo de 1999, que existe e
que somente deixou de ser citado no formulário pedido de restituição.
Diante de tais razões, resta evidente que não há lastro legal que sustente o
despacho decisório ora combatido, o qual, portanto, deve ser reformado para que seja
analisada a DIPJ de 2000 (ano-calendário 1999) e que sejam homologadas as
compensações requeridas.
IV.2 – DA COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR REQUERIDO NO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (R$ 376.121,13) É COMPOSTO DO SALDO
NEGATIVO DE 1999 E DE 2000.
Inobstante ter ficado suficientemente comprado de que a homologação parcial
das compensações efetuadas decorre EXCLUSIVAMENTE do fato de não ter sido
apreciado o pedido de restituição do saldo negativo de 1999, convém demonstrar que
o valor objeto do pedido de restituição de R$ 376.121,13 (trezentos e setenta e seis
mil, cento e vinte e um reais e treze centavos) é composto do saldo negativo de 1999 e
de 2000.
Veja-se a partir da análise dos livros fiscais colacionados nos Doc. 04 e 05 da
Manifestação de Inconformidade (vide fls. 48-59 destes autos), que o valor de R$
376.121,13 (trezentos e setenta e seis mil, cento e vinte e um reais e treze centavos)
decorre de:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90
 R$ 46.750,75 (ano
-calendário 1999)  + R$ 79.588,60 (ano
-calendário 1999)  + R$ 4.286,25 (ano
-calendário 1999)  + R$ 164.168,82 (ano
-calendário 2000)  + R$ 4.701,10 (ano
-calendário 2000)  + R$ 108,00 (ano
-calendário 2000)  + R$ 12.726,22 (atualizaçã
o monetária de 1999 contabilizada em 2000)  = R$ 312.329,
somado a R$ 14.786,85 (IRRF sobre aplicação de 2001) resulta em R$ 376.121,13.
Assim, fica comprovado que o valor requerido no pedido de restituição era
composto das bases negativas de 1999 e 2000 que somadas perfaziam o valor de R$
361.334,28 (trezentos e setenta e seis mil, cento e vinte e um reais e treze centavos),
que somado ao IRRF no montante de R$ 14.786,85, totaliza o valor de R$ 376.121,13
(trezentos e setenta e seis mil cento e vinte e um reais e treze centavos).
Vale ressaltar que da análise da DIPJ de 2001, que foi efetuada pelo Ilustre
Auditor, a Contribuinte nada tem de questionar, requerendo apenas que se faça a
análise do saldo negativo apontado na DIPJ de 2000, que, por certo, comprovará a
existência do restante do valor pleiteado e plenamente suficiente para homologar todas
as compensações.
Diante do exposto, e em razão das comprovações feitas acima, esta Douta
Turma de Julgamento do CARF há de apreciar o mérito referente ao crédito
decorrente do processo no 10580.001825/2002-91, que inevitavelmente os conduzirá à
comprovação da existência do saldo negativo compensado.
Requer:
Por tudo o quanto exposto, requer a Contribuinte:
1. Que, em sede preliminar, o presente processo seja reunido ao processo de no
10580.001825/2002-91, que trata do pedido de compensação dos créditos ora
indeferidos, ou a suspensão do presente feito até o julgamento em definitivo do
processo administrativo no 10580.001825/2002-91, em razão da existência de flagrante
relação de prejudicialidade;
2. Todavia, caso assim não entenda este Juízo Recursal Administrativo, que seja
conhecido o presente recurso, posto que tempestivo, e a ele seja dado INTEGRAL
PROVIMENTO para que seja reformada a decisão constante do acórdão no 15-37.717,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR, para que seja reconhecida a composição do
saldo negativo de 1999 e de 2000, o que resultará na comprovação do montante
requerido no pedido de compensação, de R$ 376.121,13 (trezentos e setenta e seis mil,
cento e vinte e um reais e treze centavos), discutida nos autos do processo
administrativo de no 10580.001825/2002-91, conduzindo, consequentemente, à
homologação da DCOMP de no 40359.41147.270505.1.3.02-9751;
3. Por fim, caso entenda esta Turma do CARF que não se encontra devidamente
comprovado o quanto demonstrado, requer seja convertido o julgamento em
diligência, a fim de que possa a Recorrente apresentar eventuais novas provas capazes
de corroborar o que ora se alega e demonstra.
É o relatório.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A preliminar suscitada, perde o sentido na medida em que o processo foi
definitivamente julgado neste CARF, em 16 de novembro de 2021, quando foi proferido o
seguinte acórdão:
Processo no 10580.001825/2002-91
Acórdão no 1201-005.423 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de novembro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE IRPJ E CSLL QUE NÃO COMPÕEM O OBJETO DE PEDIDO DE
PER/DCOMP REGULARMENTE TRANSMITIDO. ALCANCE DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL E FORMALISMO MODERADO.
A verdade material não é um fim em si mesmo e representa um vetor principiológico
útil à consecução do processo administrativo tributário, seja para que os julgamentos
cheguem a resultados que atendam à proporcionalidade e permitam a realização da
justiça fiscal, seja para que o formalismo moderado subjacente admita investigar a
realidade, aprofundar certezas, viabilizar direitos, fortalecer o mérito de quem os possuir
e abrir os olhos a todos os detalhes inseridos no processo, contudo, não se admite
utilizá-la para conferir direito creditório a quem não demonstra eficientemente sua
liquidez e certeza, devendo-se ser negado o reconhecimento de direito creditório
relacionado a período diverso daquele reclamado em PER/DCOMP.
Não é possível admitir que o erro de fato transubstancie o objeto ou o alcance do direito
creditório objeto dos autos, porquanto em pedidos de PER/DCOMP o ônus pela
adequada demonstração da sua efetiva liquidez e certeza pertence ao próprio
contribuinte, não sendo possível a pretensão do interessado que pretenda validar, pela
via recursal, os erros insanáveis por ele praticados, sem qualquer tipo de retificação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Observe-se que a decisão foi unânime e, portanto, rejeito a preliminar suscitada.
No mérito, houve a homologação tácita dos PER/DCOMP e, a DRJ reconheceu
ainda (com a devida vênia, repito):
Assim, constata-se que Despacho Decisório sob análise, em prejuízo ao
contribuinte, não observou a existência de estimativa efetivamente quitada por
compensação regularmente informada em DCTF, no valor de R$ 19.104,58, montante
que deve compor o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2003.
Assim acato parcialmente as razões de defesa, para reconhecer como estimativa
efetivamente quitada referente ao P/A 06/2003 o valor de R$ 19.104,58, montante que
deverá integrar o saldo negativo do ano-calendário de 2003.
Assim, restou sem comprovação o valor de R$15.108,09, conforme a DRJ bem o
colocou:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900130/2010-90

O exame do Per/Dcomp 08310.96387.140803.1.7.02.3675, demonstra que
diferentemente do que informou a Impugnante em sua Manifestação de
Inconformidade, utilizou-se apenas R$ 19.104,58 do saldo negativo que alega ter
apurado no exercício de 2000, para quitar por compensação o débito de estimativa do
IRPJ confessado para o PA 06/2003,
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), mantendo-se a
glosa do valor de R$15.108,09.
Por último, a diligência requerida não está em acordo com o Decreto 70.235/72,
Por último, quanto ao pedido de diligência, a recorrente apenas o fez genericamente, sem atender
aos preceitos estabelecidos no Decreto 70.235/72 além de este julgador entender como
desnecessária ao deslinde da lide, portanto, rejeita-se o pedido. Além disso, foi solicitada uma
diligência na instância anterior e a recorrente optou por não se manifestar à época.
Assim, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Original